Tribunal: CARF
Processo: 13830.720736/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720736/2013-08
ACÓRDÃO
1001-003.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINHO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA NÃO CARACTERIZADA.
Não caracterizado o efetivo serviço de cessão de mão de obra, não há
óbice para permanência no SIMPLES.
EFEITO DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA NO SIMPLES SOBRE OS
LANÇAMENTOS ORIUNDOS DA EXCLUSÃO INICIAL.
Considerando que se trata de lançamentos decorrentes do referido ato de
exclusão, do mesmo período fiscalizado, deve ser dado provimento ao
recurso do sujeito passivo, cancelando a exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720736/2013-08
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 02-73.750 proferido pela 6a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e a impugnação.
Os presentes autos têm como objeto a exclusão do simples nacional e o lançamento
de ofício dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
A exclusão ocorreu porque a Receita Federal entendeu que a empresa exercia
atividade vedada ao regime do Simples Nacional, mais especificamente:
Prestação de serviços de manutenção predial mediante cessão de mão-de-obra,
conforme descrito no contrato firmado com a Delegacia da Receita Federal de
Marília/SP, cuja cláusula exigia equipe residente no prédio da contratante, em
jornada semanal de 44 horas.
Segundo a Resolução CGSN no 94/2011, art. 15, XXII, e o art. 29 da LC 123/06,
esse tipo de atividade veda a permanência no Simples Nacional.
Após a exclusão retroativa do Simples Nacional (01/09/2010 a 31/08/2012), a
empresa foi tributada com base no lucro presumido, porque:
Não apresentou livros contábeis reescriturados;
O lançamento considerou as receitas declaradas na DASN e notas fiscais de
prestação de serviços.
Os valores lançados totalizaram R$ 157.075,73, com base na aplicação de multa
de 75% e juros pela taxa SELIC.
Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade e da Impugnação,
sem recurso de ofício, foram interpostos Recursos Voluntários, que serão apreciados
conjuntamente.
A Recorrente sustenta que o auto de infração é nulo, pois:
- Faltam elementos essenciais de motivação: não foram claramente
demonstrados os fatos que deram origem à autuação.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720736/2013-08
3
- O lançamento não atende aos requisitos do art. 142 do CTN, que exige
descrição precisa da ocorrência do fato gerador e do sujeito passivo.
- O ato administrativo (lançamento tributário) não apresenta a necessária
fundamentação de fato e de direito, contrariando o art. 50, §3o da Lei no
9.784/99 (Lei do Processo Administrativo Federal).
Argumenta, ainda, a Recorrente que:
- A empresa não realiza cessão de mão de obra, nos termos do §3o do art. 31 da
Lei no 8.212/91.
- Embora houvesse cláusula contratual prevendo a presença de um funcionário na
sede da contratante (DRF Marília), isso não caracteriza cessão, já que:
A prestação de serviço é eventual e especializada, não contínua.
Apenas um funcionário estava alocado em regime fixo, representando uma
parcela ínfima do contrato.
A empresa atua com foco em instalação e manutenção elétrica, atividade
permitida no Simples Nacional
Assevera a Recorrente que;
- A multa aplicada é considerada confiscatória, desproporcional e irrazoável;
- Afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não
confisco (art. 150, IV, da CF/88).
- a cobrança de juros com base na SELIC, especialmente quando ultrapassa 1% ao
mês, é ilegal e inconstitucional;
- aponta que tal cobrança fere o princípio da capacidade contributiva e a
segurança jurídica.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da exclusão do simples nacional
Com relação ao simples nacional, sustenta a Recorrente, em suma, o
reconhecimento da licitude das atividades exercidas e a reintegração ao simples nacional.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720736/2013-08
4
Assim, salienta a Recorrente que a empresa não realiza cessão de mão de obra, nos
termos do §3o do art. 31 da Lei no 8.212/91. E, embora houvesse cláusula contratual prevendo a
presença de um funcionário na sede da contratante (DRF Marília), isso não caracteriza cessão, já
que a prestação de serviço é eventual e especializada, não contínua e apenas um funcionário
estava alocado em regime fixo, representando uma parcela ínfima do contrato.
Ademais, a empresa atua com foco em instalação e manutenção elétrica, atividade
permitida no Simples Nacional.
O art. 17, XII da Lei Complementar no 123/2006, que veda o ingresso no Simples
Nacional às empresas que realizem cessão ou locação de mão de obra, assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput deste artigo.
Faz-se oportuno transcrever os dispositivos que tratam da referida exceção
constante do § 1o do art. 17, XII, da Lei Complementar 123/2006, nos termos seguintes:
§ 5o-B Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, serão
tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades
de prestação de serviços: (...).
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; (...).
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;
Quanto à cessão de mão de obra, segundo o §3o do art. 31 da Lei no 8.212/91, há
cessão de mão de obra quando há, cumulativamente os seguintes requisitos:
- Colocação de trabalhadores à disposição do contratante;
- Nas dependências do contratante ou de terceiros;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720736/2013-08
5
- Para serviços contínuos, relacionados ou não à atividade-fim.
No caso em exame, não se verifica a presença simultânea desses três elementos, o
que por si só já afasta a caracterização da cessão de mão de obra. Ainda que um único funcionário
tenha sido alocado nas dependências da Receita Federal, tal fato ocorreu em virtude de exigência
contratual imposta pela própria Administração Pública, sendo certo que esse funcionário
representava uma parcela ínfima da execução contratual, voltada a atividades de manutenção
técnica e não a mera disposição de força de trabalho.
Ademais, a atividade preponderante da Recorrente é a instalação e manutenção
elétrica e predial, devidamente registrada em seu contrato social e comprovada por documentos
contratuais acostados aos autos. Essa atividade, por sua natureza técnica e especializada, não
configura cessão de mão de obra, mas sim prestação de serviço contratualmente definido e com
responsabilidade pelo resultado, conforme o artigo 594 do Código Civil.
Importa ressaltar ainda que outros contratos firmados pela Recorrente com entes
públicos e privados não exigiam alocação de equipe residente, o que demonstra que a empresa
não desenvolve como modelo de negócio a cessão de mão de obra, tampouco tem por atividade
fim a intermediação de trabalho alheio.
Por fim, destaca-se que a vedação do inciso XII do art. 17 da LC no 123/06 não é
absoluta, especialmente quando a atividade exercida se insere nas exceções previstas no próprio
regulamento do Simples Nacional (tais como atividades de engenharia ou serviços técnicos
especializados). A manutenção predial, sobretudo quando envolve instalações elétricas e sistemas
complexos, pode e deve ser compreendida dentro desse contexto técnico, não se confundindo
com a simples locação de força de trabalho.
Não houve, desse modo, com base nas provas carreadas aos autos, cessão de mão
de obra, mas sim a prestação de serviços técnicos especializados, com responsabilidade da
contratada pelo resultado e sem subordinação ou controle direto do contratante sobre os
funcionários.
Diante disso, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional carece de fundamento
jurídico e fático, impondo-se a reforma da decisão que a validou.
3. Dos lançamentos
Tendo em vista que, no presente caso, cuida-se de lançamentos decorrentes do
referido ato de exclusão, e do mesmo período fiscalizado, deve ser dado provimento ao recurso do
sujeito passivo, cancelando a exigência fiscal.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.887 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720736/2013-08
6

Fl. 569
DF CARF MF
Original